Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801208-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NEYSE DA CONCEICAO MARQUES DA LUZ

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. CONTRATO ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACESSÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico é válido mesmo sem certificação digital emitida pela ICP-Brasil; (iii) determinar se a existência de cláusulas supostamente abusivas afasta a configuração da mora.

III.

Razões de decidir

3.

A constituição em mora em contrato com garantia de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pelo próprio devedor, conforme fixado no Tema nº 1.132 do STJ.

4.

A validade do contrato eletrônico independe da utilização de certificado digital da ICP-Brasil, sendo admitidos outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

5.

A eventual abusividade de encargos contratuais acessórios, como tarifas de cadastro e registro, não descaracteriza a mora.

6.

Não havendo previsão contratual de capitalização diária de juros, afasta-se a alegação de abusividade quanto a esse ponto.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por NEYSE DA CONCEIÇÃO MARQUES DA LUZ em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801208-14.2026.8.14.0000, negou provimento ao recurso anteriormente manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0802051-46.2026.8.14.0301, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., com a seguinte parte dispositiva:

“No tocante à alegação de ausência de notificação extrajudicial válida para constituir o devedor em mora, não assiste razão ao recorrente. Consta nos autos que a notificação foi remetida ao endereço indicado no contrato, sendo juntado o respectivo Aviso de Recebimento, com o recebimento por terceira pessoa. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1132, para fins de comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiro (REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023).

Quanto à suposta nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, igualmente não merece acolhida a insurgência. Esta Corte já firmou entendimento[1] no sentido de que, embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 tenha instituído a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o §2º do art. 10 do referido diploma normativo admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que não vedados por lei.

No caso dos autos, a assinatura eletrônica foi devidamente apresentada, com identificação da data, e-mail e IP, reputando-se plenamente válido o contrato eletrônico firmado pelas partes.

No que se refere à alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, a alegação não encontra respaldo nos documentos acostados.

O contrato celebrado entre as partes não prevê capitalização diária de juros. Ao contrário, consta expressamente a capitalização mensal, hipótese admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539/STJ e reiterado no Tema 578 dos recursos repetitivos.

Portanto, inexistindo qualquer menção contratual à incidência de capitalização diária, resta afastada a tese de abusividade suscitada.

Por derradeiro, a existência de encargos acessórios supostamente abusivos — como venda casada de seguro e tarifas administrativas, além de capitalização indevida de juros de mora —, ainda que eventualmente reconhecida, não descaracteriza a mora do devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 972: "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora".

Diante do exposto, considerando a manifesta incongruência das razões recursais em relação à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, e com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONHEÇO do agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos..”

Em suas razões de Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos no Agravo de Instrumento. Defende a invalidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de que não houve entrega ao destinatário, o que afastaria a constituição em mora. Alega, ainda, a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital válida, bem como a abusividade de encargos contratuais, tais como seguro prestamista, tarifas administrativas e capitalização de juros, pugnando, ao final, pela reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

No caso em exame, verifica-se que a agravante limita-se a reiterar as alegações já analisadas quando do julgamento monocrático, sem trazer elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

A controvérsia central gira em torno da validade da constituição em mora do devedor, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. A decisão monocrática, ora impugnada, encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), cuja tese jurídica estabelecida dispõe que:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em tela, conforme constou da decisão monocrática, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante que o recebimento tenha sido por pessoa diversa do devedor. Assim, resta satisfeita a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, afastando-se a alegação de ausência de mora.

Quanto à validade do contrato eletrônico, a alegação de que não se observa assinatura com certificação ICP-Brasil não prospera. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a validade de documentos eletrônicos assinados por outros meios idôneos de comprovação de autoria e integridade, mesmo que não certificados pela ICP-Brasil, desde que não haja disposição legal em contrário. No caso concreto, não se demonstrou qualquer violação quanto à autenticidade do instrumento contratual.

No tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais — como venda casada de seguro e tarifas administrativas, além de capitalização indevida de juros de mora —, ainda que eventualmente reconhecida, não descaracteriza a mora do devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 972: "
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

Por fim, no que tange à alegação de capitalização indevida de juros, verifica-se que o contrato prevê capitalização mensal, hipótese admitida pela jurisprudência, inexistindo previsão de capitalização diária, como alegado pela agravante.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou incongruência na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026